Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Processo : 0702299-68.2022.8.07.0000 DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já apreciado e indeferido na origem. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em capítulo da decisão aqui agravada, contra o qual não se insurgiram os agravantes. Logo, por preclusão, não cabe simples renovação do pedido em sede de agravo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 7o, do CPC, aos agravantes para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator